Tribunal: TJDFT
Processo: 0736848-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALESKA PRUDENCIO VIANA, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no bojo da ação ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A. O benefício foi indeferido porque “os rendimentos da autora, somados, são muito superiores à média da população brasileira”. Em sede recursal, alegou-se que não há elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade é assegurada pelo art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, em que pese sua renda ser superior à média, tem severo endividamento e eventual voluntariedade na contratação das dívidas não constitui fato impeditivo para a concessão da benesse processual. Requereu “seja deferida a gratuidade em pedido liminar, no presente agravo, em razão do processo de origem possuir pedido de tutela de urgência o qual depende da concessão do benefício e de uma emenda que será feita logo em seguida à decisão deste Agravo” e, ao final, o provimento concedendo-se em definitivo o benefício. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o beneplácito processual, demonstrou que aufere renda líquida de R$8.762,66, enquanto sua despesa mensal média com moradia, educação, suprimentos básicos seria da ordem de R$6.422,02, e que somado às parcelas de empréstimos no valor de R$5.786,50, seriam insuficientes para garantir o sustento próprio e de sua família. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro a gratuidade, pois os rendimentos da autora, somados, são muito superiores à média da população brasileira e não há fundamento jurídico para transferir a todos os demais contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse, em razão de débitos espontaneamente contraídos em seu benefício.” Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e a tutela provisória se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. A decisão agravada levou em consideração tão somente os rendimentos da recorrente, sem conhecer suas despesas ou o comprometimento de sua renda, tendo o juízo se precipitado em decidir sem antes conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Lado outro, ao ser instada a comprovar os pressupostos para a concessão do benefício nesta instância, a agravante comprovou que seus rendimentos, embora acima da média do trabalhador brasileiro, não são suficientes sequer para saldar suas despesas fixas, quando somadas às prestações dos empréstimos contratados e demais gastos necessários à subsistência da família. Malferido o rito previsto na lei processual, a verossimilhança do direito se mostra presente, assim como o perigo pela demora na tutela da urgência, uma vez que a legislação permite o indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição caso não sejam recolhidas as custas no prazo assinalado pelo juízo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR suspender os efeitos da decisão agravada, de sorte que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao prosseguimento do processo, em especial para análise do pedido de tutela provisória de urgência formulada pela autora. DEFIRO, ainda, gratuidade para esta instância recursal. Decisão sob o jugo do Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator